Tribunal: TJDFT
Processo: 0789068-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0789068-60.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GEDSON ANDRE PETRI RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência interposto pelo recorrente, autor. Alega o recorrente que o banco está descontando a totalidade do seu salário desde março de 2025, deixando-o sem recursos. Argumenta que está demonstrada a urgência, pois o autor encontra-se privado de sua subsistência. No que tocante à probabilidade do direito, há decisões recentes no sentido da possibilidade da revogação da autorização de débito em conta de empréstimo. Requer que seja deferida "a tutela provisória de urgência em caráter incidental, para determina ao recorrido BRB Banco de Brasília que se abstenha de promover débitos em conta corrente do contrato de mútuo bancário n. 2022582017, sob pena multa equivalente ao dobro do valor indevidamente descontado, além da restituição da quantia referente à parcela. " Interpôs o autor recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. É o relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a antecipação da tutela depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Já a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando presentes os requisitos previstos em seus incisos (art. 311 do CPC). Pois bem, visa o recorrente, com o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a imediata suspensão dos descontos mensais realizados em sua conta corrente. Verifico pelos extratos acostados aos autos que os descontos realizados pelo réu retêm a totalidade do salário percebido pelo autor. A retenção integral dos valores depositados como salário pela instituição financeira para quitação de débitos constitui ato abusivo e contrário aos princípios da Política Nacional das Relações de Consumo. Configura prática ilegal o bloqueio total desses recursos para amortização de dívidas, uma vez que priva o correntista dos recursos mínimos indispensáveis ao seu sustento e de sua família, especialmente em cenários que evidenciam superendividamento, como o saldo negativo em conta corrente. Na situação em análise, ainda que haja previsão contratual autorizando o desconto das parcelas dos empréstimos diretamente na conta corrente, caracteriza exercício abusivo de direito a apropriação integral dos valores salariais para quitação de pendências financeiras, posto que submete o correntista a condição que o priva dos recursos essenciais à sua subsistência e de seus dependentes. Nesse cenário, o pedido de concessão da tutela de evidência para suspensão dos descontos revela-se necessário. Pelo exposto, defiro a tutela de urgência para determinar ao réu, recorrido, que se abstenha de promover débitos em conta corrente do contrato de mútuo bancário n. 2022582017, até o julgamento do recurso, devendo cumprir a determinação no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), contados da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (mil reais). Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem conclusos para julgamento Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito